Tribunal: TJDFT
Processo: 0736208-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do simples cotejo do apelo interposto pela parte autora – Maria de Lourdes Amorim1 -, versa exclusivamente sobre a verba honorária que fora assegurada aos seus patronos do autor, nada dispondo sobre o direito vindicado pela parte, que restara satisfeito. Sob essa realidade, emergindo inexorável que a verba almejada será revertida, acaso mantida e/ou majorada, na forma pretendida, aos ilustrados patronos (CPC, 85, § 14; Lei no 8.906/94, art. 23), e não à autora, conquanto formulado o apelo em seu nome, e não dos seus causídicos, o recurso não está alcançado pela dispensa de preparo proveniente da gratuidade deferida à autora2, não aos seus patronos (CPC, art. 99, §5o). Com efeito, não sendo a parte a efetiva destinatária da prestação almejada, implicando a certeza de que o recurso nada dispõe ou depõe sobre seus interesses e direitos, não pode a benesse, que lhe fora resguardada, ser estendida aos ilustrados patronos que, em nome da patrocinada, postulam a majoração dos honorários que lhe foram assegurados. Destarte, diante do objeto do apelo, assinalo o prazo de 05 (cinco) dias para que seja preparado pelos efetivos destinatários da prestação almejada, ou seja pelos patronos da autora, na forma dobrada, consoante dispõe o artigo 1.007, §4o, do estatuto processual, sob pena de negativa de conhecimento. I. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Apelação - ID 43034718, fls. 526/536. 2 - Gratuidade – ID 43031844, fl. 238. Sentença – ID 43034701 - Pág. 2, fl. 442.